Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700103-36.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: DHOWGLAS RICARDO E SILVA D E C I S Ã O Em suas razões recursais (ID 27726010), a parte apelante formula pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que vem sofrendo alta demanda de ações judiciais, com o deferimento do bloqueio de suas contas bancárias em muitas delas. Alegam a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem prejuízo financeiro, e juntam comprovantes de bloqueios deferidos por outros juízos e vigentes nas suas contas bancárias. Em resposta, o recorrido rechaça as teses das recorrentes quanto ao mérito e pede o desprovimento do apelo. É o relato do essencial. Decido. Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, confira-se: O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. Para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1278806, 07178921120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. (Acórdão 1278380, 07153597920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. G44 BRASIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça feito pelos réus. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. No caso dos autos, mesmo que no polo passivo da ação conste a pessoa física do sócio ostensivo das pessoas jurídicas, a documentação já suficientemente apresentada pelos réus/agravantes, tanto na origem, quanto no presente agravo, não caracteriza inequivocamente a impossibilidade de arcarem com as custas do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342005, 07519885220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os documentos acostados na ocasião da interposição do recurso, quais sejam, decisões judiciais proferidas por outros juízos de 1a Instância deste Tribunal concedendo o benefício ora vindicado (ID 27726018, 27726019 e 27726020), consulta no sistema RENAJUD constando restrições a três veículos de sua propriedade (ID 27726011), extratos bancários de contas junto ao Banco Bradesco e à CEF, constando saldos ínfimos (IDs 26408895, 26408897, 26408899 e 26408904), dentre outros, são, a toda evidência, insuficientes para comprovar a penúria alegada pelas pessoas jurídicas postulantes da benesse. Os fatos amplamente noticiados nas mídias revelam os negócios milionários envolvendo as rés, de modo que as dezenas de ações judiciais em seu desfavor e as declarações fiscais colacionadas, elaboradas por escritório de contabilidade contratado pelas requeridas, per si so, não constituem situação inviabilizadora da assunção do ônus decorrente do ingresso em juízo. Outrossim, a demonstração de bloqueios judiciais em duas de suas contas bancárias (R$ 52.988,59 e R$ 490,15 – IDs 27726014 e 27726017), decorrentes de outras demandas, e extratos bancários zerados, não amparam a sua alegação de hipossuficiência financeira, consoante prevê o enunciado da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça no 481, haja vista que, há não muito tempo, os apelantes movimentaram, em suas contas, quantias astronômicas, na casa de milhões de reais, não tendo sido demonstrada justificativa razoável da destinação desse numerário considerável, a amparar a alegada situação de hipossuficiência. Reveja-se: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Da mesma forma é o raciocínio acerca dos documentos de IDs 27726013 e 27726012, referentes a ordens judiciais de bloqueio na conta bancária titularizada por uma das representantes legais da G44 Brasil S.A., Joselita de Brito de Escobar, no importe de R$ 22.584,10 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) e de R$ 56.900,00 (cinquenta e seis mil e novecentos reais), uma vez que tais quantias, evidentemente, não ensejam abalo financeiro suficiente para caracterizar a sua miserabilidade, diante dos altos valores sabidamente aportados nas contas das pessoas jurídicas apelantes, oriundos dos negócios jurídicos questionados. Com essas considerações, indefiro o pedido de assistência judiciária e, por conseguinte, fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador